Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717446-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA DARCI COLARES SIQUEIRA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 59379889), intime-se a agravada, Maria Darci Colares Siqueira, para apresentar contrarrazões, no prazo legal, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (CPC/2015 1.021 2 c/c 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator